Tribunal: CARF
Processo: 18186.008322/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18186.008322/2008-05 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.302 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
FLAVIO BARBOSA RATTO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 41/44), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2004. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$5.944,20 para
saldo de imposto a pagar de R$4.912,05.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.008322/2008-05
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.302 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.008322/2008-05

A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos da Caixa de Previdência
dos Funcionários do Banco do Brasil, no montante de R$102.500,61, com inclusão do IRRF
correspondente, de R$16.425,33.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte, a NL foi objeto de impugnação às fls. 2/33 e 47/57
dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Em sua impugnação o contribuinte, por meio de seu representante Legal, requer
a retificação do lançamento alegando, em síntese, que:
- é portador de moléstia grave, alienação mental, fazendo jus à isenção de
imposto de renda, fato reconhecido pela fonte pagadora Caixa de Previdência
dos Funcionários do Banco do Brasil desde fevereiro de 2004;
- com 81 anos de idade, já passou por cirurgias para retirada de tumor maligno e
revascularização coronariana, em virtude de cardiopatia grave, tendo sido ainda
acometido por um AVC em outubro de 2007, que resultou em paralisia
irreversível e incapacitante;
- notificado da divergência, compareceu à RFB munido de relatório médico
emitido por médica psiquiatra da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
São Paulo, Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental, que foi recusado pela
autoridade fiscal sob a alegação de tratar-se de laudo firmado por médico
particular de entidade não oficial;
- a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo não é particular, mas uma entidade
privada, filantrópica, sem fins lucrativos e vive às custas de subsídios e/ou
subvenções da União (por meio do SUS), do Estado e do Município, gozando
de notória e ilibada reputação;
- com base no documento médico e na acolhida de seu pedido de isenção junto à
fonte pagadora, o impugnante, de boa fé, declarou os rendimentos em questão
no campo destinado aos rendimentos isentos;
- a autoridade fiscal deixou de atentar para a finalidade social da norma, que é
tomar menos penosa a vida do cidadão portador de doença grave. Ao determinar
que o documento deva ser emitido por órgão oficial, a intenção do legislador era
evitar a concessão de benefícios de forma fraudulenta, o que não é o caso dos
autos. Por essa razão, diversos julgadores vem reconhecendo o direito à isenção
com base em laudos particulares e/ou instituições de renome, conforme ementas
que anexa;
Posteriormente, o contribuinte aditou sua impugnação (fls. 44/46) reiterando os
argumentos já expendidos e juntando avaliação médica elaborada por médico
perito judicial nos autos do processo de interdição do contribuinte (fls. 47/52).
A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 58/61):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
ISENÇAO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE
MOLESTIA GRAVE.
Para fazer jus à isençãoprevista no art. 6°, inciso XIV, da Lei n° 7.713, de 1988,
o beneficiário do rendimento deverá comprovar ser portador da - moléstia
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.302 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.008322/2008-05

mediante, laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, doDistrito Federal ou dos Municípios.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 17/3/2010 (fl. 63), o representante legal do
espólio do contribuinte, em 14/4/2010 (fl. 66), apresentou recurso voluntário, às fls. 66/74,
alegando, em apertado resumo, que:
- o contribuinte seria portador de moléstia grave desde 1/5/2000, fazendo jus à
isenção, como teria reconhecido sua fonte pagadora em 20/2/2004.
- no curso da ação fiscal, teriam sido apresentados laudos e relatórios dando
notícia das suas condições de saúde, os quais não teriam sido acatados por terem sido emitidos
por médico particular de entidade não oficial.
- a decisão recorrida não teria reconhecido o direito do contribuinte sob o mesmo
fundamento, de falta de laudo médico oficial.
- a exigência de laudo médico oficial seria indevida uma vez que o contribuinte
não era funcionário público da União, de Estado ou de Município.
- a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo não seria entidade particular, mas
sim filantrópica, sem fins lucrativos, que prestaria serviço público e vinculada ao SUS.
- a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil teria constatado o
direito do recorrente à isenção, o que teria sido prontamente acolhido por sua fonte pagadora.
- as disposições contidas na IN SRF no 15, de 2001, não poderiam ser aplicadas ao
seu caso, visto que os serviços médicos oficiais teriam se recusado a periciar o contribuinte por
não ser ele funcionário público.
- a decisão recorrida não teria atacado a veracidade das informações contidas nos
laudos.
- a lei seria omissa quanto a determinar quem é ou realiza o serviço médico
oficial.
- a decisão recorrida não teria observado o princípio social da norma, que seria o
de tornar menos dolorosa a vida do cidadão-contribuinte, acometido por moléstia grave e
degenerativa.
- a exigência de laudo médico oficial visaria evitar a concessão de isenções
fraudulentas, que certamente não seria o caso dos autos.
- diversos julgados teriam reconhecido o direito à isenção com base em laudos
médicos emitidos por médicos particulares e/ou instituições sérias.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.302 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.008322/2008-05

O litígio recai sobre rendimentos auferidos pelo contribuinte, os quais alega-se
seriam isentos, uma vez que provenientes de aposentadoria e pensão e por ser ele portador de
moléstia grave. Sobre o assunto, trago as súmulas CARF nos 43 e 63, de observância obrigatória
por este Colegiado:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais.
Neste ponto, à vista de alegações contidas no recurso acerca do laudo médico
oficial, esclareço que a exigência consta do artigo 30, da Lei no 9.250, de 1995, o qual destaco e
que também foi citado e reproduzido na decisão recorrida:
Art. 30 A partir de 1° de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6° da Lei n° 7. 713,
de 22 de dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei n° 8.541, de
23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
Na apreciação dos documentos acostados à impugnação, a decisão recorrida
registrou:
Como se observa dos dispositivos transcritos, para o reconhecimento da isenção
pretendida é imprescindível que o laudo médico pericial tenha sido emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, o que não é o caso dos documentos de fls. 03/05, emitidos pela
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Centro de Atenção
Integrada à Saúde Mental, e dos documentos de fls. 14/22, emitidos pelo
Hospital Prof. Edmundo Vasconcelos.
Com relação à Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, não se discute a
excelência dos serviços prestados, nem sua notória e ilibada reputação. Ocorre
que a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo é uma instituição privada e
particular, conforme consta em seu próprio sítio na internet (fl. 53), e não um
serviço médico oficial, como exige a legislação de regência.
Ressalte-se, ainda, que conforme determina o art. 111, inciso II do Código
Tributário Nacional, a legislação tributária que disponha sobre isenção deve ser
interpretada literalmente
“Art. 111 - Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.302 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.008322/2008-05

(...)
II - outorga de isenção; "
O fato da referida entidade ser conveniada ao SUS não a equipara à condição de
serviço médico oficial. O SUS não é entidade, não possui personalidade
jurídica, sendo apenas uma forma de organização da prestação de atendimento
médico à população pelo Poder Público, que tanto pode ser prestado por
instituições públicas como por entidades privadas, mediante convênio.
Por outro lado, o laudo de avaliação médica extraído dos autos de interdição do
contribuinte, ainda que firmado por médico perito judicial, não se equipara a um
laudo médico pericial emitido por serviço médico oficial.
Em seu recurso, o representante legal do contribuinte limita-se a defender a
possibilidade de reconhecimento da isenção com base em documentos emitidos por médicos e
entidades particulares, sem juntar qualquer documento novo aos autos.
Como já destacado, para reconhecimento da isenção é indispensável que a
existência da moléstia reste comprovada por meio de laudo médico oficial. Tal exigência se
impõe a todos os contribuintes, servidores públicos das diversas esferas ou não. A lei não faz
qualquer distinção nesse sentido.
Trata-se inclusive de matéria sumulada no CARF, a teor da Súmula no 63 já
reproduzida neste voto, sendo de observância obrigatória por este colegiado (art. 45, inciso VI, e
art. 72, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, e suas alterações).
Como apontado na decisão recorrida, nenhum dos documentos juntados aos autos
se configura em laudo médico oficial, não podendo ser reconhecida a isenção pleiteada.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital